Tribunal: STF
Processo: RHC 56665
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
- Habeas corpus. Furto. Falta de justa causa para trancamento de inquérito policial.
- Questão de natureza estritamente civil. Trata-se de testamenteiro que tem a composse de bens hereditários com outro testamenteiro, e, se não estiver exercitando a posse de maneira regular, essa questão deverá ser decidida em Juízo cível.
- Inexistência de crime, mesmo em tese.
Recurso ordinário a que se dá provimento, para conceder a ordem.